Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-05.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
VISTOS,
Cuida-se de recurso de Apelação contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Tutela de Urgência C/C Danos Morais C/C Repetição De Indébito Em Dobro no 1001543-05.2018.8.11.0003, interposto por LENINI APARECIDA GOMES DE SOUZA em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, objetivando a suspensão do débito cobrado indevidamente e já recebido pela mesma, bem como, a efetivação da matrícula da autora no oitavo semestre e, a abstenção da ré em inscrever o nome e CPF da autora nos órgãos de restrição de crédito.
A sentença foi proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar inexigível apenas o importe de R$ 4.486,65 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) atinente a “Serviços Educacionais Fies” de 01/2018, 02/2018 e 03/2018 e revogou a decisão de ID. 12140310, eis que comprovado que a inscrição realizada trata-se de exercício regular do direito do credor.
Inconformada, a Autora interpôs o recurso de Apelação de ID. 52303011, pugnando pela reforma da sentença, para condenar a Apelada/ ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA., ao pagamento de indenização por dano material com repetição do indébito; a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 9.765,90 (nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos); indenização por danos morais e que seja mantida a decisão interlocutória, condenando a Apelada ao pagamento da multa diária fixada.
O recurso inicialmente foi distribuído a 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, que por sua vez determinou a redistribuição do feito à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (ID. 73189995).
Todavia, resta evidenciado o equívoco na distribuição do presente feito para Câmara Isolada de Direito Público, porquanto figura no polo passivo da ação de origem instituto de ensino superior privado (pessoa jurídica de direito privado), no caso, a ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
Dito isto, temos que, em relação à matéria tratada no recurso, como, de resto, já anotado linhas acima, diz respeito ao débito cobrado indevidamente e já recebido pela mesma, bem como, a efetivação da matrícula da autora no oitavo semestre.
Com efeito, a competência da Câmara de Direito Público é fixada em razão da matéria que haja interesse público.
Diante desse contexto, em face da pretensão traçada não envolver questão afeta ao patrimônio ou bens públicos, carecendo, portanto, de interesse público, entendo que a Câmara de Direito Público é incompetente para o julgamento do recurso, tendo em vista que a matéria é de cunho eminentemente de direito privado, devendo ser enfrentada pela Câmara de Direito Privado, na forma do artigo 21, inciso II, alínea ‘a’, do RITJMT.
A propósito, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça nesse sentido:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ARTIGOS 21 E 21-A – DEFINIÇÃO PELA MATÉRIA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. A rigor do estabelecido no RITJMT a competência para apreciar os recursos oriundos dos Juízos de Direito diz respeito tão somente à natureza da matéria. Existindo predominância em relação aos interesses dos alunos, expedição de diploma pela entidade de ensino, aspecto que diz respeito a contrato e obrigação de fazer após a sua conclusão, trata-se de típico caso de direito privado e, por consequência, aflora-se a competência de uma das Câmaras de Direito Privado do sodalício mato-grossense. (N.U 0095282-63.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/08/2015, Publicado no DJE 03/09/2015)
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO SUSCITADO: DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA EM DISCUSSÃO NA DEMANDA – COBRANÇA INDEVIDA DE ROYALTIES – UTILIZAÇÃO POR PRODUTORES RURAIS DA TECNOLOGIA ROUNDUP READY – DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ARTIGO 21, INCISO II, ALÍNEA ‘a’, DO RITJMT – DISCUSSÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSE PÚBLICO – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. No caso dos autos, embora a ação tenha sido ajuizada na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, a discussão no recurso de agravo de instrumento trata de decisão prolatada pelo juiz de primeiro grau que indeferiu produção de provas e cancelou a audiência na demanda em que se discute a cobrança indevida pela agravante de Royalties, por conta a utilização, pelos produtores de soja associados da Agravante, da tecnologia Roundup Ready. De tal modo, em face da pretensão traçada não envolver questão afeta ao patrimônio ou bens públicos, carecendo de interesse público, entendo que a Câmara de Direito Público é incompetente para o julgamento do recurso, tendo em vista que a matéria é de cunho eminentemente de direito privado, devendo ser enfrentada pela Câmara de Direito Privado, na forma do artigo 21, inciso II, alínea ‘a’, do RITJMT. (TJ-MT - CC: 10176327820198110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 13/02/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/02/2020)
Posto isso, a vista particularmente do precedente, encaminhe-se os autos à Câmara de Direito Privado.
INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado